Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RECONHECIMENTO DE FIRMAS. FRAUDES NO ÂMBITO DO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. APURAÇÃO. CORREGEDORIA DO TJDFT. RESPONSABILIDADES APURADAS. PENALIDADES APLICADAS. EXTENSÃO DO DANO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CPC. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.